Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-16.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002061-16.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAVI JOAQUIM LIMA DA SILVA - CPF: 121.805.284-85 (APELANTE), NEILIANE FELIX LINS - CPF: 711.955.074-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL OSIRIS CORREIA FRANCA - CPF: 054.132.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JOSE DA SILVA BARROS - CPF: 961.058.444-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL
E PROCESSO PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL
-

LEI DE DROGAS (LEI N. 11.343/06) -
TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL
-
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA
-BASE -
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO

- RECURSOS
DESPROVIDOS.

1. A forma
sofisticada de acondicionamento
dos entorpecentes, demonstrando envolvimento
ativo e organizado no tráfico interestadual
, é fundamento idôneo a afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (
Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT
).

2.
O
Superior Tribunal de Justiça fixou que não há ilegalidade no aumento da
pena-base
acima do mínimo legal com fundamento no art. 42, da Lei n. 11.343/06,
sendo
a quantidade e a natureza da droga fundamentos idôneos
para recrudescimento da pena.

3.
A
quantidade significativa de drogas pode justificar
a imposição do regime fechado, demonstrando que
devem
ser analisadas não apenas as condições pessoais do réu, mas também as circunstâncias específicas do crime.
In
casu
,

apesar
do
quantum

da pena ser inferior a 08 (oito) anos,
a
s circunstâncias do delito demonstram
réus
flagrados na posse de expressiva quantidade de drogas
e na prática de tráfico de drogas interestadual (Enunciado Orientativo n. 47 da TCCR/TJMT).

4.

Havendo
dúvidas acerca propriedade do bem

e da boa-fé de terceiro
e não tendo o recorrente
se desincumbido do ônus da prova,
nos termos
do art. 156, do C
ódigo de Processo Penal
,
é
inviável cogitar a restituição do veículo, ainda mais quando apreendido em contexto do crime de tráfico de drogas e com

adulteração
mecânica destinada ao

transporte
de entorpecentes.

5.
Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m-se de Apelações Criminais
interpost
a
s
por
DAVI JOAQUIM LIMA DA SILVA
,
NELIANE FELIZ LINS

e

EDUARDO JOSÉ DA SILVA BARROS

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
1
a Vara Criminal
da Comarca de Barra do Garças
(MT)
,
que julgou procedente a pretensã
o punitiva estatal para
condenar Davi e
Neliane

pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
,

c.c
. art. 40, inc. V, ambos
da Lei n. 11.343/06
,
à pena de
06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, bem como
ao pagamento de
680

(
seiscentos e oitenta
) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
.

Nas razões recursais,
os apelantes Davi e
Neliane
pugnam pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06
. Alternativamente, em razão do aumento da pena
-
base fundamentada no art. 42, da Lei n. 11.343/06, pugnam pela reforma da dosimetria, entendendo desproporcional o aumento de 02 (dois) anos
em razão da quantidade de entorpecentes.

Subsidiariamente, pugnam pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juízo sentenciante, devendo ser imposto regime
semiaberto

(Id. 229867724).

Já o recorrente Eduardo José da Silva Barros pugna pela restituição do veículo
Hunday
/HB 20S, 1.6A, Placa PGZ8B90, Ano 2014/2015, Cor Preta, Renavam 01031858625, apreendido na data dos fatos.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas pugnando

pelo desprovimento d
os recursos
(I
d.
229867732
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
ou-se pelo
desprovimento dos recursos
(Id.
231711664
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades
colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos apelos manejados pelo
s
réu
s
e pelo terceiro

Eduardo José da Silva
B
arros.

Em síntese, a pretensão de mérito do
s
recurso
s
dos réus Davi e
Neliane
se restringe
m
à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o redimensionamento da pena-base e a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. No que
pertine
ao apelante Eduardo José requer a restituição do veículo
Hyundai/HB20
, 1.6A, Placa PGZ8B90, Ano 2014/2015, Cor Preta
e
Renavam 01031858625.

Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiv
a, passo
à
análise dos pedidos.

I – Do recurso de apelação de Davi Joaquim Lima da Silva e
Neliane
Feliz Lins:

a)

Do pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.3
43/06):

A
figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4o
Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
” (grifos meus).

O
juízo
de origem deixou de aplicar a referida minorante
fundamentando:

“
(...)
Quanto às causas de diminuição, a defesa postula o reconhecimento do privilégio aduzindo a presença dos requisitos previstos em lei. Porém,
verifica-se que o delito foi praticado em
co-autoria
, com os réus saindo de Recife-PE para buscar os entorpecentes em Porto Velho-RO, tendo como destino final Recife-PE; a qualidade e quantidade expressiva do entorpecente e a qualidade variada (9,798 kg de cocaína e 2,059 kg de maconha), com prévia combinação de saída, destino, locais de recebimento e entrega dos entorpecentes, além do recebimento do valores para o transporte, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio.

Há de se destacar que os denunciados fizeram uso de veículo previamente modificado para o transporte de entorpecentes buscando dificultar eventual fiscalização, o que é nitidamente incompatível com o pequeno traficante/mero “mula” e revela um modo sofisticado de agir, incompatível com a “criminalidade de rua”
(...).
Persiste também a fundamentação da impossibilidade de aplicação do privilégio baseado no Enunciado Orientativo n. 30, do e. TJMT, a saber:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)” (grifos meus) (Id. 229867713).

Acertada a decisão de origem.

Consoante
Laudo Pericial Definitivo
,
houve a apreensão de
2,059kg de maconha, divididos em
dois
tabletes, e 9,798 kg de cocaína, divididos em
dez
tabletes

(Id.
229867713
).

Durante a instrução criminal, a corré
Neiliane
Felix Lins admitiu ter tomado conhecimento, ainda durante o trajeto de Recife (PE) a Porto Velho (RO), de que a viagem tinha como objetivo o transport
e de substâncias entorpecentes,
circunstância que, ao contrário do sustentado por Davi,
evidencia
que ambos os acusados possuíam conhecimento
prévio acerca da finalidade ilícita da viagem.
Aliado a isto, verifico que o
percurso realizado
pelos réus
, desde o Nordeste até o Norte do país, para buscar os entorpecentes em Porto Velho e transportá-los até Barra do Garças (MT),
revela
um mínimo de organização e planejamento.

O trajeto extenso percorrido pelos réus, que abrangeu vários
E
stados, só seria minimamente viável com uma organização prévia
,
definindo ao menos
locais de parada, descanso e horários de saída,
circunstâncias que
demonstra
m
que Davi e
Neiliane
estavam integrados a uma cadeia de tráfico com um nível mínimo de estruturação.

As provas dos autos evidenciam que a operação não foi fruto de improviso, como relatado por Davi, mas sim planejada de forma a garantir o transporte eficiente dos entorpecentes, afastando, assim, qualquer hipótese de participação casual ou desinformada dos réus
, bem como
as
alegações de que os
agentes
teriam
menor relevância ou
seriam
simples “mulas”
do tráfico
.

A
figura da mula
o tráfico demonstra, por vezes, ausência de profissionalismo e inexperiência daquele que transporta.
Nessa esteira de pensar, em caso análogo, este Tribunal entendeu:

“(...) 3 – Embora primário,
se a Defesa não comprova a condição de “mula” e se, por outro lado, houver indícios de que o apelante, de forma organizada, atuou em conjunto com outras pessoas, transportando entre estados da Federação significativa quantidade de droga ilícita e com alto valor econômico, fica afastado o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.
(TJ-MT 00001326220168110051 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)”
(grifos meus).

Também não se pode ignorar o fato de que
a
droga apreendida estava cuidadosamente escondida em um compartimento oculto no painel do veículo, demonstrando uma modificação
propositada do automóvel para viabilizar o transporte do material ilícito sem que fosse facilmente detectado pelas autoridades
, circunstância que
também
evidencia um nível de sofisticação incompatível com a figura de “mula” do tráfico.

Tratando de situações como a dos autos, p
or meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015
, este Tribunal firmou o Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT
, consolidando
que a forma de acondicionamento da droga
é
fundamento idôneo
a
evidenciar dedicação à atividade criminosa. Vejamos:

“A
quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, pelo contexto fático apresentado
, conclui-se que os
réus
não fazem
jus
à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
vez que a
s circunstâncias demonstram um envolvimento ativo, consciente e organizado no tráfico interestadual de drogas, o que
afasta a argumentação defensiva quanto à
posição de
menor
relevância dentro da estrutura criminosa.

Assim
,
inaplicável
a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas)

em favor dos réus
.

b) Do pleito de reforma da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas (
art. 42, da Lei n. 11.343/06
):

Os réus pugnam pela reforma da dosimetria da pena, sustentando que houve uma elevação desproporcional da pena-base em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

Não assiste razão à defesa.

O juiz
de origem

assim fundamentou
:

“
(...)
Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico terem sido apreendidos 9,798 kg (nove quilogramas, setecentos e noventa e oito miligramas) de cocaína em 10 tabletes e 2,059 kg (dois quilogramas e cinquenta e nove miligramas) de maconha em 02 tabletes.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei no. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores:

“[...] 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.” [...] (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Portanto, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos elevo a pena-base em 02 (dois) anos, em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, para ambos os acusados
” (grifos meus) (Id. 229867713).

Verifica-se da sentença que em razão da avaliação pejorativa da quantidade da droga, o juízo singular exasperou a sanção basilar
dos réus
em
02 (dois) anos
, estabelecendo em
07
(
sete
) anos de reclusão.

O entendimento adotado está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou que não há ilegalidade
no aumento da
pena-base
acima do mínimo legal com fundamento no art. 42, da Lei n. 11.343/06, já que a quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos.

No caso em testilha
, houve a apreensão
de

9,798kg
de
cocaína
e
2,059 kg
de
maconha
em posse
dos acusados
e, não obstante a quantidade,
também se verifica a presença de
uma variedade de substâncias tóxicas
com alto poder viciante
, elemento que
também

autoriza
o aumento da pena-base.

Sobre o tema:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. III
- Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta dos pacientes, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (100g de maconha, 16g de cocaína e 10g de crack - fls. 619-620), bem como pela natureza de duas delas (cocaína e crack), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação das penas-base em 6 (seis) anos de reclusão para ambos os pacientes (fl. 632 e fl. 1138).
IV
- Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base.
Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 784.101/SC, relator Ministro
Messod

Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 12/5/2023)” (grifos meus).

Este Tribunal também decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – NECESSIDADE DE UTILIZAR A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE – INVIABILIDADE – CRITÉRIO DO MAGISTRADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a nocividade da droga (cocaína) e a forma de seu acondicionamento, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

“A jurisprudência desta Corte reafirmou antigo entendimento segundo o qual elementos do caso concreto tais como a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizados, a critério do magistrado, de forma fundamentada e alternativamente, como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria,
ou para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, incidindo em fração de diminuição de pena diversa da máxima” (
AgRg
no HC n. 827.631/MT).

Diante da quantidade e da qualidade da droga, mostra-se proporcional e legal a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado.
(N.U 0007335-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024)” (grifos meus).

No que
pertine
ao
quantum
fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequada
a
exasperação da pe
na-base
fundamentada na quantidade de entorpecentes apreendidos
, não merecendo
qualquer
reforma.

Necessário pontuar que
o

posicionamento deste e. TJMT
acerca do aumento da pena-base
foi sintetizado no Enunciado Orientativo n. 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual preceitua que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,
DJe
n. 9.998, de 11/04/2017).

Na espécie, o laudo de
perícia criminal
,
autuado sob protocolo n
.
002752/2023
, atesta

que, em poder
dos réus
, foi confiscada uma variedade de drogas, sendo uma delas de natureza altamente deletéria à saúde humana
e viciante.
O alto poder viciante da substância faz com que sua comercialização e distribuição tenham um impacto social extremamente negativo, contribuindo para o aumento da criminalidade e para a destruição de famílias e comunidades inteiras.

Portanto, a gravidade do transporte de
aproximadamente
10 kg de cocaína
e de 2kg de maconha
, quantidades expressivas,

vai além do simples cometimento do crime de tráfico de drogas, pois representa um potencial para causar danos incalculáveis à sociedade, sendo fundamental o rigor na punição dos envolvidos e a apreensão dos bens utilizados na prática desse delito.

Em caso análogo, este Tribunal
já
posicionou:

“
(...)

1. A elevada quantidade da droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06. E, ao revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal
. 2. “Na hipótese, as instâncias ordinárias mencionaram não somente a elevada quantidade de droga apreendida para afastar a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas também destacaram que o delito se configurou a partir de viagem organizada para o fim deletério, com participação de outros indivíduos (mesmo que não identificados) e utilização de veículo previamente preparado para garantir o sucesso da conduta, o que impede a incidência do benefício”. (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 746.772/SP). 3.
Se, da análise conjugada dos art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, ficar evidenciada a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga apreendida), a imposição de um regime prisional mais gravoso é medida que se impõe.

(TJ-MT 10088601820228110002 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2022) (grifos meus).

Com isso, mantém-se inalterada a pena-base imposta
aos réus.

c) Do pleito de alteração do regime inicial para cumprimento de pena:

Por fim, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto aos réus, alegando que são primários e possuem bons antecedentes, fazendo
jus
a regime menos gravoso, qual seja, o semiaberto.

Ao fixar o
regime
fechado como regime
inicial de cumprimento de pena
, o magistrado fundamentou:

“
O regime inicial há de ser o fechado para ambos os réus considerando que as penas fixadas são superiores a 04 (quatro) anos e houve valoração na circunstância do art. 42, Lei 11.343/2006, em relação a ambos os réus (artigo 33, § 3o, do CP).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Uma vez que o agravante foi definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão e ostenta circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) - tanto que teve a pena-base fixada acima do mínimo legalmente previsto) -, deve ser mantida inalterada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do CP. [...] (
AgRg
no HC n. 752.577/SP, relator Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 9/8/2022).

Ademais, conforme já destacado anteriormente, os acusados transportavam 9,798 kg de cocaína e 2,059 kg de maconha. A quantidade excessiva de droga também serve de fundamento idôneo para a adoção de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do
Eg
. TJMT:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, em consonância com a jurisprudência do colendo STJ e do egrégio TJMT fixo regime inicial fechado aos réus
”

(Id. 229867713).

Em
consonância com

a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, este Sodalício
tem reafirmado que a quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores determinantes na fixa
ç
ão do regime inicial.
Verifica-se que
,
mesmo em casos
em que
o réu é primário e não possui antecedentes, a quantidade significativa de drogas pode justificar
a imposição do regime fechado, demonstrando que na ocasião devem ser analisadas não apenas as condições pessoais do réu, mas também as circunstâncias específicas do crime.

Sobre o tema, esta Câmara
já
se posicionou:

“(...) 06.
Conquanto a pena tenha sido aplicada em patamar inferior a 8 anos, a fixação do regime semiaberto se mostra incompatível no caso, especialmente diante da quantidade e natureza da droga apreendida
(TJMT – TCCR, Enunciado 47). 07. Recurso improvido, em sintonia com o parecer ministerial
”
. (N.U 1010405-83.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/
2024
)
(grifos meus)
.

“(...)
A grande quantidade de entorpecentes em posse do agente, aliada às circunstâncias da apreensão, sobretudo a adulteração do veículo e o transporte entre Estados da Federação, justificam
a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/2006
(TJMT, Enunciado n. 47)”. (N.U 1007507-95.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/
2024
)
” (grifos meus).

No caso dos autos,
a
s
circunstâncias concretas do crime justificam plenamente a imposição do regime inicial fechado aos acusados.
Inicialmente
, destaca-se a quantidade expressiva de drogas transportadas: quase 10 kg de cocaína, substância notoriamente de alto poder destrutivo e impacto social, além de 2 kg de maconha, o que evidencia a gravidade da conduta.

Ademais,
o trajeto interestadual percorrido, atravessando diversos entes da Federação, como os estados de Pernambuco, Rondônia e Mato Grosso, revela o caráter premeditado
do crime, não havendo se falar em delito de menor potencial ofensivo, mas sim de uma ação
cujo único objetivo era realizar o transporte e a distribuição de substâncias entorpecentes em diversas regiões do
P
aís.

A
ssim, manté
m-se o regime fixado pelo ju
ízo sentenciante.

II
– Do recurso de apelação de Eduardo José da Silva Barros
:

d
)

Do pleito de
restituição do veículo
Hyundai
/HB20
, Placa PGZ8B90, Ano 2014/2015
:

Em suas razões, o apelante Eduardo José da Silva Barros pugna pela restituição do veículo automotor
fundamentando que o recorrente
“efetuou a compra do veículo com a finalidade de Davi Joaquim exercer profissão de motorista de aplicativo, sendo certo que o pagamento estava sendo feito mediante prestação do próprio labor de Davi
” (Id. 229867726).

Contudo, apesar dos argumentos expostos,
eles não prosperam.

Nos termos do art. 120, do Código de Processo Penal, p
ara restituição
de bens apreendidos é necessário
que
inexistam
dúvidas
sobre
o direito do reclamante
.
No caso dos autos, o apelante Eduardo não apresentou qualquer
documento que
comprovasse

suas alegações
.

A ausência de documentação relacionada
à
propriedade do veículo
,
em conjunto com
a
s declarações de Davi
que,
em seu interrogatório, afirmou que
teria
adquirido o veículo
por meio de financiamento bancário
em nome de seu cunhado, levanta
m
dúvidas acerca da legítima propriedade do bem, ainda mais quando o réu afirma ser ele quem realiza o pagamento de toda a manutenção do bem
(Id.
229867701
).

Também registro que apesar d
e
o apelante alegar que adquiriu o carro para que Davi trabalhasse como motorista de aplicativo
,
o recorrente
não conseguiu demonstrar a existência de um acordo verbal com o réu,
seja por meio da apresentação
de registros de conversas, mensagens ou até mesmo pela apresentação de provas de que Davi estava cadastrado como condutor em plataformas digitais.

A ausência de tais documentos fragiliza a alegação de boa-fé e impossibilita o reconhecimento de um vínculo legítimo entre o apelante e
o veículo apreendido na data dos fatos.

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu:

“
Pretendida restituição do bem, uma vez que adquirido licitamente e alugado onerosamente para prestação de serviços de transporte por aplicativo. Não acolhimento. Afirmações não comprovadas nos autos, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do código de processo penal. Ausência de recibos, comprovantes de transferências ou extratos que demonstrem a locação do veículo para o réu. Automóvel utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas
(art. 62, da lei 11.343/06). [...].” (TJSC, Apelação Criminal no 5005922-52.2021.8.24.0067).

No tráfico de drogas, se apresenta ordinário na atividade ilícita o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT,
Ap
162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal
”
(TJMT,
Ap
2142/2018) (N.U 1009890-48.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 17/09/
2024
)
(grifos meus).

Assim,
ante à presença de dúvidas acerca propriedade do bem e da boa-fé de terceiro,
não tendo o recorrente se desincumbido do ônus da prova, nos moldes do art. 156, do CPP,
inviável cogitar a restituição do veículo, ainda mais quando apreendido em contexto d
o crime de
tráfico de drogas e com a presença de adulteração realizada para transporte efetivo de entorpecentes.

Por todo o exposto
,
em consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Davi Joaquim Lima
da
Silva,
Neliane
Feliz Lins
e
Eduardo José Da Silva Barros
mantendo
na íntegra

os termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024